Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-87.2025.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012524-87.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA - CPF: 514.700.471-87 (RECORRENTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROEJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012524-87.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1012524-87.2025.8.11.0055

Recorrente:
Leila Santos Romeiro de Souza

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra a sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos. A autora sustenta a existência de irregularidades em contrato de empréstimo consignado, especialmente quanto à ausência de clareza sobre taxas de juros, Custo Efetivo Total e encargos, bem como a abusividade das cobranças, pleiteando a limitação dos juros e a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia acerca da alegada abusividade das taxas de juros e encargos em contrato de empréstimo consignado pode ser apreciada no âmbito do Juizado Especial, diante da necessidade de prova técnica contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação da alegada abusividade das taxas de juros e dos encargos contratuais exige análise técnica detalhada da evolução do débito, do cálculo das parcelas e da conformidade com parâmetros financeiros aplicáveis.

4.

A aferição da regularidade do Custo Efetivo Total e dos encargos incidentes demanda realização de perícia contábil, a fim de apurar eventual excesso na cobrança e quantificar possível indébito.

5.

O procedimento dos Juizados Especiais destina-se às causas de menor complexidade, sendo incompatível com dilação probatória que envolva prova pericial técnica aprofundada.

6.

A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia, e não apenas pela natureza do direito material discutido, conforme orientação do Enunciado 54 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

7.

Reconhecida a necessidade de prova pericial contábil como indispensável à solução da demanda, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial, com a consequente anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A aferição de abusividade de taxas de juros e encargos em contrato de empréstimo consignado que dependa de perícia contábil caracteriza causa complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

2.

A complexidade da causa, para fins de fixação de competência, é definida pelo objeto da prova necessária à solução da controvérsia.

3.

Reconhecida a necessidade de prova técnica incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, deve ser declarada a incompetência absoluta e extinto o processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 3º, artigo 51, inciso dois, e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso quatro.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1011956-58.2024.8.11.0006, Relator Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 27/06/2025; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 1050707-32.2024.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012524-87.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1012524-87.2025.8.11.0055

Recorrente:
Leila Santos Romeiro de Souza

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Leila Santos Romeiro de Souza.

Ação:
Declaratória de Nulidade Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
.

Sentença (Id.

342923428

):
Julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id.

343078865
):
requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.
343078866
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1012524-87.2025.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º
1012524-87.2025.8.11.0055

Recorrente:
Leila Santos Romeiro de Souza

Recorrido
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Nulidade Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito proposta por
Leila Santos Romeiro de Souza
em face de
Banco Bradesco S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos na inicial.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, possuir um empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrida. Alega que o referido contrato apresenta diversas irregularidades, tais como a ausência de especificação das taxas de juros, o Custo Efetivo Total (CET) e dos encargos.

Afirma, ainda, a abusividade das taxas de juros e encargos.

A controvérsia dos autos cinge-se ao reconhecimento, ou não, da abusividade das taxas de juros aplicadas pela instituição demandada, relativas ao contrato de empréstimo firmado entre as partes, ensejando, em síntese, o pedido de limitação da cobrança dos juros e restituição dos valores.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo banco recorrido estão corretos, seria necessária a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas.

Assim, considerando que, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, torna-se inviável a determinação de perícia atuarial nesta seara para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTA PASEP. SAQUES CONTESTADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de saques supostamente indevidos em conta vinculada ao PASEP, determinando à instituição financeira o pagamento de R$ 37.266,59 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC. A parte autora alega ter descoberto que sua conta estava zerada ao tentar levantar os valores, imputando à requerida má gestão dos recursos. A sentença foi proferida no âmbito do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para julgar ação que demanda a apuração de saques indevidos em conta PASEP; (ii) estabelecer se a necessidade de perícia técnica contábil afasta a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A necessidade de produção de prova pericial técnica contábil para apurar a ocorrência dos saques e os valores devidos revela a complexidade da causa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais.

4. A aferição de eventuais irregularidades na movimentação da conta PASEP, diante dos documentos apresentados, não pode ser realizada de forma adequada sem a realização de prova pericial, a qual é incompatível com o procedimento simplificado previsto na Lei n. 9.099/95.

5. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que ações que envolvem saques contestados de contas PASEP, por exigirem apuração técnica complexa, devem ser extintas sem julgamento do mérito, com remessa às vias ordinárias da Justiça Comum.

6. A menor complexidade exigida para a tramitação no Juizado Especial deve ser avaliada com base na natureza da prova necessária e não apenas na matéria jurídica debatida, conforme o Enunciado 54 do FONAJE.

7. Reconhecida de ofício a incompetência do Juizado Especial Cível, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO 8. Recurso prejudicado.

(N.U 1011956-58.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLERATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.

Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1050707-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que, a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE, in verbis:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Por essas razões,
ANULO

a sentença de 1° grau e
DECLARO
de ofício a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, em razão da complexidade da causa,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Consequentemente, reputo prejudicado o recurso inominado interposto pela parte autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026